Tribunal: TJMT
Processo: 1051854-46.2019.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051854-46.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[A. S. D. M. - CPF: 061.604.441-07 (RECORRIDO), MILTON CORREA DE MORAES - CPF: 353.913.081-00 (ADVOGADO), Presidente Detran MT (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MILTON CORREA DE MORAES - CPF: 353.913.081-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — MULTAS DE TRÂNSITO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE.

Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré
-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante.

Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Na inicial, é alegado que:
i
) “
o impetrante é menor e portador de Síndrome de Down
[...]
sendo que seu pai é necessariamente o responsável pela direção e condução do veículo”
;
ii
) “
é proprietário do veículo automotor Corolla GLI 1.8, ano/modelo 2017/2018, Placa QCP-2038, chassi nº 9BRBL3HE6J0129176
”
;
iii
) “
efetuou o pagamento do licenciamento, no entanto por não ter pago as multas de que discorda, não pode portar o documento de Licenciamento, necessário à condução do veículo, estando ilegalmente atrelado ao pagamento das multas de trânsito
”;
iv
) “
não foi notificado da lavratura do referido auto de infração de trânsito, como mostra – AIT
”; e
v
) “
deve a administração efetivamente comprovar o envio dos avisos, antes da primeira pretensão punitiva expressa através da notificação juntada; prova esta que deve ser fornecida pelos Correios, dando conta do envio e do efetivo recebimento
”.

A pretensão é pela “
anulação das autuações
retro descritas,
bem como das penalidades a sofrer o impetrante, sendo de pronto canceladas as notificações e consideradas inexistentes as infrações para todos os fins de direito
”. Alternativamente, para que “
sejam as três primeiras autuações convertidas em avisos
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 48248454), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Dessa forma, julgo parcialmente procedente a presente ação mandamental, na forma do art. 487, inciso I do CPC, pelo que concedo a ordem para tão somente determinar à autoridade coatora que se abstenha de condicionar o licenciamento anual do veículo Corolla GLI 1.8, Ano/Modelo 2017/2018, Placa QCP-2038, chassi Nº 9BRBL3HE6J0129176 ao pagamento das multas lavradas nos seguintes Autos de Infração: 300-S006154644-745-5-00 (DETRAN/MT), 290670-E430578704-745-5-00 (SMTU/Prefeitura de Cuiabá), 290670-SG00050952-746-3-00 (SMTU/Prefeitura de Cuiabá), 300-s012912208-745-5-00 (DETRAN/MT), 290670-SG00095659-745-5-00 (SMTU/Prefeitura de Cuiabá), 290670-SG00146162-605-0-03 (SMTU/Prefeitura de Cuiabá), 100-T172290198-596-7-00 (DETRAN/MT), 100-R446795062-747-1-00 (DETRAN/MT), 100-R446906034-746-3-00 (DETRAN/MT).

Sem custas conforme o disposto no artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Sem honorários (súmula 512 STF e 105 STJ). Nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei n. 12016/2009, a presente sentença está sujeita a reexame necessário. Razão disso, decorrido o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. TJMT, com nossas homenagens.
(Id. 4428474, fls. 6).

Começo por pontuar que, à inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
) instrumento de mandato (Id. 44427047, fls. 1);
ii
) documento pessoal (Id. 44427048 e Id. 4427049);
iii
) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (Id. 44428450, fls. 1);
iv
) documento de arrecadação – DAR e comprovantes de pagamento (Id. 44428451, fls. 1);
v
) extrato do veículo de placa QCP 2038 (Id. 44428452, fls. 1/2);
vi
) “
laudo de avaliação deficiência mental
” (Id. 44428453, fls. 3/4);
vii
)
atestado
médico
(Id. 4428453, fls. 4);
viii
) certidão de nascimento; e
ix
)
requerimento e autorização para aquisição de veículo com isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
(Id. 44428454, fls. 1/2).

Dessa forma, prova alguma há de que não ocorreu a dupla notificação, nos termos dos artigos 281, parágrafo único, II, (notificação de autuação) e 282, cabeça, (notificação de imposição de penalidade), ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

O extrato do veículo anexado aos autos
é incompleto
, não tem como precisar se houve ou não a dupla notificação, de modo que, são imprescindíveis informações completas e não parciais. Em sede de mandado de segurança, não basta alegar e exigir que a autoridade prove o contrário, já que os
fatos devem ser incontroversos e incontestáveis
.

Registro que, acaso não tivesse acesso ao extrato do veículo completo, ao impetrar o mandado de segurança deveria ter requerido, feita a prova da recusa, a requisição daquele, nos termos do artigo 6º, § 1º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Eis o que seria a prova inequívoca ou pré-constituída da alegada inexistência de dupla notificação, seu próprio testemunho:

[...] O impetrante por estar insuficientemente informado de que a via era fiscalizada por radar [...] ao passar por instrumento de aferição de velocidade, foi autuado por excesso, conforme a capitulação das notificações.

[...]

O ora impetrante, jamais ultrapassou os limites de velocidade, por meio de seu condutor e pai, tendo a mais absoluta certeza de que não transitou em velocidade superior à permitida; assim sendo, resta mister verificar a regularidade do instrumento aferido, na data da autuação [...].

[...]

O ora impetrante,
reafirma que não foi notificado da lavratura do referido auto de infração de trânsito – AIT, como mostra o histórico de infrações fornecido pelo próprio Detran/MT
, não sendo, assim, observado o devido processo legal garantido constitucionalmente, pois que inquestionavelmente restou cerceada a ampla defesa e o contraditório, direitos do autor.

O ora impetrante,
não foi contemplado com os benefícios dos três avisos a todos enviados, posto que foi efetivamente autuado já na primeira oportunidade de pretensa infração
[...]. (Id. 44427046, fls. 3/4). [sem negrito no original]

Porém, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020